Tribunal: TCU
Processo: 019.361/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho que não conheceu recurso interposto pelo agravante por ausência de interesse recursal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto por Pedro Mahin Araújo Trindade, em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso de revisão manejado pelo agravante contra o Acórdão 5054/2015-TCU-Segunda Câmara , relatora E. Ministra Ana Arraes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 289 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo para, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao agravante.